Tribunal: TJDFT
Processo: 0747620-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747620-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAMILA RAYANE SENA DA CUNHA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar (ID 53197629) impetrado por CAMILA RAYANE SENA DA CUNHA em face de ato omissivo praticado pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consistente em deixar de nomear a impetrante, a qual foi aprovada e classificada na 1.369a colocação para o cargo de Secretário Escolar da carreira de assistência à educação, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), cujo concurso foi regido pelo Edital n° 23 – SEE/DF, de 13/10/2016. Considerando as regras procedimentais do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sobremaneira para concessão de liminar, entendo que deve haver notificação prévia da autoridade coatora para prestar informações, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/2009. INTIME-SE a autoridade coatora para prestar informações. Prazo de 10 dias. Após, volte o feito à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de novembro de 2023 14:41:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador